Tribunal: TJMT
Processo: 0042485-89.2012.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042485-89.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AMAURICIO JOSE VENTURA - CPF: 691.088.201-63 (APELADO), CAMILA COSTA MARTIN - CPF: 044.511.691-94 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATA DAVILA LINS LEMOS - CPF: 057.377.734-93 (ADVOGADO), ANDERSON MACOHIN - CPF: 920.872.489-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA - RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - INCIDÊNCIA DO ART. 29, II, DA LEI 8.213/91 - REVISÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - ORIENTAÇÃO DO STJ - RESP Nº 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A possibilidade de defesa coletiva dos direitos, não afasta a prerrogativa do indivíduo de buscar a tutela jurisdicional de forma autônoma, conforme dispõe o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, assim, não há que se falar em coisa julgada.

Existirá interesse processual ou interesse de agir, sempre que houver a necessidade da via processual para o alcance do objeto perseguido, ou seja, sempre que o processo for útil para a parte.

Tratando-se de ação de revisão da renda mensal inicial - RMI do próprio benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, o salário de benefício deve ser apurado nos termos do art. 29, II, da Lei 8.213/91 (com a redação da Lei 9.876/99), equivalendo à média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo.

O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento o REsp 1495146/MG (Tema 905), em que também se discutiu a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária, fixando a seguinte tese jurídica: “3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º- da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”

Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os
honorários

advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário e/ou Cobrança dos Atrasados, ajuizada por
Amauricio José Ventura
, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Requerido ao pagamento retroativo das diferenças pagas, se houver, referentes a revisão administrativa de benefício concedido, que deverão apuradas em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação (art. 1°-F da Lei n° 9.494/1997- redação da Lei nº 11.960/2009), e correção monetária contados do evento danoso com base na TR (caderneta de poupança).

Sem custas, condenou o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos do §4°, 11 do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais, a autarquia federal, sustenta em preliminar a coisa julgada, diante da Ação Civil Pública nº 0002320- 59.2012.403.6183/SP, que homologou um acordo entre o INSS e o Ministério Público Federal, com o fito de revisar administrativamente e pagar de forma parcelada as diferenças referente a renda mensal inicial do auxílio-doença, obedecendo um cronograma até 2020, afirmando a ausência de interesse de agir do apelado, por já ter sido reconhecido o direito à revisão ora postulada.

Requer o acolhimento da preliminar de falta de interesse processual, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, uma vez que a revisão do benefício já foi processada na via administrativa.

No caso de julgamento pela procedência do pedido, requer subsidiariamente, que os juros e correção monetária sejam determinados pelos que dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado que pugnou pelo desprovimento do apelo (Id. 7879260).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no presente feito (Id. 5438918).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – (AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

O INSS se insurgiu contra a sentença, informando que o Ministério Público Federal e o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical ajuizaram Ação Civil Pública em face dele, de âmbito nacional, objetivando o reconhecimento de direito previdenciário individual homogêneo ao recálculo de todos os benefícios aposentadorias por invalidez, auxílio-doença, na forma estabelecida no artigo 29, II, da Lei 8.213/1991, bem como para efetuar o pagamento de valores retroativos, com exceção dos benefícios revisados, em razão disso, a matéria está acobertada pela coisa julgada, ocorrendo a ausência de interesse processual.

Ocorre que, a possibilidade de defesa coletiva dos direitos não afasta a prerrogativa do indivíduo de buscar a tutela jurisdicional de forma autônoma, conforme dispõe o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor que “a ação coletiva não induz litispendência para as ações individuais.”

Denota-se, que embora a parte autora, mesmo ciente da existência de demanda coletiva, optou por ajuizar uma ação individual para defender os mesmos direitos.

Nesse contexto, o acordo celebrado em sede de ação civil pública não é empecilho para que o interessado, busque em ação individual a tutela jurisdicional de seu direito e, por conseguinte, não há submissão aos termos do acordo entabulado na citada ação, não havendo que se falar em falta de interesse processual, especialmente em caso como este, no qual os créditos individuais diferem em função das datas de implantação dos benefícios.

Convém assinalar que existe interesse processual ou interesse de agir, sempre que houver a necessidade da via processual para o alcance do objeto perseguido, ou seja, sempre que o processo for útil. E,
in casu
, considerando que o apelado entende que o INSS concedeu benefício com base de cálculo inferior ao que entende de direito, e, por isso, busca a revisão de valores, de modo a configurar o seu interesse processual.

Outrossim, sem a prova de que o apelado já tivesse com o seu benefício revisado à época do ajuizamento da ação, não há se falar em ausência do seu interesse de agir.

Isso posto,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Versa a hipótese sobre Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos da Ação Previdenciária de Auxílio-Doença, ajuizada por AMAURICIO JOSÉ VENTURA, no qual foi julgado parcialmente procedente o pedido, condenando o Apelante ao pagamento retroativo das diferenças pagas, se houve, referentes a revisão administrativa de benefício concedido.

A matéria versada nos autos, refere-se à revisão do auxílio-doença, pago pelo INSS ao autor da ação, ora apelado, concedido em 13/06/2007, em decorrência de acidente de trabalho, para que seja recalculado o RMI – Renda Mensal Inicial do benefício, mediante a aplicação do disposto no artigo 29, II, da Lei n. 8213/1991, considerando a média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondente a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo.

Ao analisar o pedido, o magistrado singular julgou-o procedente declarando o direito da parte autora à revisão da renda mensal inicial do auxílio-doença acidentário.

Ao examinar os autos e os documentos que o acompanharam, verifico que o apelante realizou o cálculo do benefício utilizando-se de todas as remunerações recebidas, sendo que o correto seria a utilização dos maiores salários correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo período contributivo.

Pois bem. Está consolidado o entendimento de que o caso do benefício previdenciário rege-se pela lei vigente ao tempo em que implementados os requisitos para a concessão do benefício.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVODE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REGE-SE PELA LEI DO TEMPO EM QUE REUNIDAS AS CONDIÇÕES PARA SUA CONCESSÃO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

(Processo - AI 765377 RJ – Relator (a) – Min. Carmem Lúcia –

Julgamento – 24/08/2010 – Órgão Julgador – 1ª Turma – Publicação - DJe-179 de 23-09-2010). (destaquei)

Compulsando os autos, constata-se que o segurado recebeu o benefício de auxílio-doença acidentário e, por sua vez, a Lei nº 8.213/91 estabelece expressamente, em seu artigo 29, II, modificado pela Lei n° 9.876, de 26/11/1999 que:

“
Art. 29. O salário de benefício consiste:

(...)

II - para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo (Incluído pela Lei n° 9.876, de 26.11.99).

(...)”

Registre-se que o inciso I, alíneas a, d, e, e h, do artigo 18 do mesmo dispositivo legal, relaciona as prestações devidas pelo RGPS nos eventos decorrentes de acidente de trabalho, confira:

“Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:

I - quanto ao segurado:

a)aposentadoria por invalidez;

(...)

d) aposentadoria especial;

e) auxílio-doença;

h) auxílio-acidente;

(...).”

Nesse passo, a Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999, que alterou a redação da Lei nº 8.213/91, dispõe que:

“Art. 3º.
Para o segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação desta Lei, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, no cálculo do salário-debenefício será considerada a média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a, no mínimo, oitenta por cento de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994, observado o disposto nos incisos I e II do caput do art. 29 da Lei nº 8.213, de 1991, com a redação dada por esta Lei.
”
(destaquei)

Desse modo, tendo em vista que o benefício de auxílio-doença foi concedido ao autor em 2007, quando em vigor o artigo supracitado, correta se encontra a decisão objurgada, ao deferir a revisão da renda mensal, a ser calculada pela média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, desconsiderando os vinte por cento (20%) menores, nos exatos termos do artigo 29, II, da Lei II, da Lei nº 8.213/91, com as alterações trazidas pela Lei nº 9.876 de 1999.

Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. SALÁRIO DE BENEFÍCIO. ART. 29, II, DA LEI Nº 8.213/91. INCIDÊNCIA. DECRETO Nº 3.048/9. INAPLICABILDAE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Decreto nº 3.048/9 extrapolou os limites da lei ao ampliar hipóteses de incidência do §2º do art. 3º da Lei nº 9.876/9 de modo a abarcar também o auxílio doença, cuja previsão do salário de benefício está expressamente disciplina no art. 29, inciso II, da Lei nº 8.213/91. 2. O salário de benefício do auxílio doença concedido na vigência da Lei nº 9.876/9 consiste na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, nos termos do art. 29, inciso II, da Lei nº 8.213/91. 3. Recurso especial provido.”

(REsp 125045/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 27/1201, DJe de 06/12012). (destaquei)

De igual modo, este Tribunal de Justiça reiteradas vezes decidiu:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – MÉDIA ARITMÉTICA CALCULADA EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. Existirá interesse processual ou interesse de agir, sempre que houver a necessidade da via processual para o alcance do objeto perseguido, ou seja, sempre que o processo for útil. REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE REVISÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – MÉDIA ARITMÉTICA CALCULADA EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – COMPROVADO – CÁLCULO DA RMI (RENDA MENSAL INICIAL) – 80% SOBRE OS MAIORES SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 29, II, DA LEI 8.213/1991 – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO – JULGAMENTO DO RE 870847, TEMA 810 DO STF – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ART. 20, §3º E §4º, DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.É dispensável o prévio requerimento administrativo para o ingresso, na via judicial, que objetive a percepção de benefício previdenciário, afastando-se a alegação de ausência de interesse processual. Nas ações contra a Fazenda Pública, estão prescritas tão somente as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Devem ser revistas as parcelas do benefício de auxílio doença por acidente de trabalho que não observaram o disposto no artigo 29, II, da Lei n. 8.213/91, quando comprovado o pagamento à menor, haja vista que o cálculo da RMI – Renda Mensal Inicial deve ser efetivado sobre 80% (oitenta por cento) dos maiores salários de contribuição do segurado. (...)”

(Apelação / Remessa Necessária 104798/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 10/04/2018). (destaquei)

“APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRELIMINARES DE COISA JULGADA, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REJEITADAS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DECLARADA PELA MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU – RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO - DOENÇA - INCIDÊNCIA DO ART. 29, II, DA LEI 8.213/91 - REVISÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - ORIENTAÇÃO DO STJ - RESP Nº 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ART. 20 § 4º DO CPC/73 - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. A possibilidade de defesa coletiva dos direitos, não afasta a prerrogativa do indivíduo de buscar a tutela jurisdicional de forma autônoma, conforme dispõe o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, assim, não há que se falar em coisa julgada. Existirá interesse processual ou interesse de agir, sempre que houver a necessidade da via processual para o alcance do objeto perseguido, ou seja, sempre que o processo for útil para a parte. Tratando-se de ação de revisão da renda mensal inicial - RMI do próprio benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, o salário de benefício deve ser apurado nos termos do art. 29, II, da Lei 8.213/91 (com a redação da Lei 9.876/99), equivalendo à média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo.
O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento o REsp 1495146/MG (Tema 905), em que também se discutiu a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária, fixando a seguinte tese jurídica: “3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).” Honorários advocatícios fixados nos termos do art. 20, §4º do CPC.

(N.U 0000774-73.2013.8.11.0040, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018). (destaquei)

Portanto, a sentença não merece reparos, pois o cálculo do benefício deve ser revisto, fazendo-se necessário adequar os parâmetros do valor da renda mensal inicial - RMI.

Por outro lado, a sentença proferida pelo juízo singular deve ser reformada, quanto a atualização monetária. Isso porque aplica-se aquilo estabelecido no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária,
in verbis:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, devendo ser fixados na liquidação de sentença.

Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
AUXÍLIO - ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE
. 1.
“Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.”
(Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).
2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.
”
(N.U 0002560-30.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). (destaquei)

Quanto à condenação honorária, esta somente ocorrerá, quando liquidado o julgado, conforme disposto na sentença.

Isso porque, o art. 85, parágrafos 3º e 4º, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo INSS, e, em reexame necessário,
retifico em parte a sentença
para determinar a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora, nos termos do Resp. 1495146/MG (Tema 905 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020